Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729457-98.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES CORBUCCI COURY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA INES CORBUCCI COURY contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0019613-80.2013.8.07.0001, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da agravante, de CCB – COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de ROBERTO FARIA SANTOS FILHOS. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 118321549, integralizada pela decisão de ID 133216088, ambas do processo originário, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a continuidade da ação com os atos constritivos em relação à executada MARIA INES CORBUCCI COURY, sob o fundamento de que a suspensão da execução em virtude da recuperação judicial da CCB – COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL deve se limitar à referida parte, prosseguindo em relação aos demais executados. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora do crédito perseguido nos autos originários, de forma que as garantias reais e pessoais da dívida perseguida devem ficar suspensas até a quitação dos créditos garantidos. Ressalta que, nessa circunstância, os sócios são excluídos da linha executiva do crédito, em razão de o aludido Plano de Recuperação Judicial afastar os avalistas e coobrigados relacionados à empresa quanto ao adimplemento de créditos conexos à atividade empresarial. Nesse sentido, aduz que o crédito perquirido em face da sócia, nos autos em apreço, é inexigível, uma vez que a ação deve ser sobrestada igualmente em face da coobrigada, por estar a devedora principal submetida aos efeitos da recuperação judicial. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para fins de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o trânsito em julgado do recurso. Em provimento definitivo, requer o provimento do agravo de instrumento, com vistas a suspender imediatamente a execução em face da sócia coobrigada, haja vista a disposição expressa da cláusula 10.1 do Plano de Recuperação Judicial homologado. Preparo recolhido (ID 38971930). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se refere à Execução de Título Extrajudicial e possui como objeto a Cédula Pignoratícia n. 40/01121-6, atualizada para 15/78270-0, no valor histórico de R$199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais), tendo sido firmada em julho de 2008, com aditivo para sua correção e ratificação em 2010, com a inclusão de ALDA PARTICIPAÇÕES AGROPECUÁRIA S/A (atual CCB – COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), de MARIA INÊS CORBUCCI COURY e de ROBERTO FARIA SANTOS FILHO como intervenientes garantes para consentir a garantia constituída na cláusula “Reforço de Garantia” (ID 31161903 na origem – páginas 31 a 41). O cerne da controvérsia recursal consiste em examinar se o fato de a empresa devedora estar submetida aos efeitos de recuperação judicial, com o Plano de Recuperação Judicial homologado em juízo, é capaz de suspender o trâmite processual em relação aos avalistas e coobrigados quanto ao adimplemento de créditos conexos à atividade empresarial, com vistas a verificar, por fim, o cabimento da suspensão da execução em relação à agravante MARIA INÊS CORBUCCI COURY. Conforme o aditivo da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01121-6 colacionado aos autos de origem no ID 31161903 – páginas 36 a 42, verifica-se que foi dado, em penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência com terceiros, equipamento de irrigação de propriedade da ALDA PARTICIPAÇÕES AGROPECUÁRIA S/A (atual CCB – COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), avaliado à época em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), anuindo e figurando como intervenientes garantes do penhor os executados nos autos originários. Segundo o artigo 779 do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. Assim, o interveniente anuente possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda por figurar como garante da obrigação, na medida em que a execução vai atingir o bem objeto da garantia. Quanto às especificidades acerca da empresa em recuperação judicial, cabe salientar, inicialmente, que, nos termos do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, essa reorganização econômica, administrativa e financeira tem como objetivo permitir a recuperação da sociedade empresária em crise, em reconhecimento à sua função social e em homenagem ao princípio da preservação da pessoa jurídica. O artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, com redação alterada pela Lei 14.112/2020, prevê que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão do curso das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. O mesmo dispositivo legal estabelece a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Por oportuno, confira-se o inteiro teor do artigo 6o da Lei 11.101/2005: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Com efeito, a d. Magistrada de primeiro grau suspendeu a execução originária em relação à empresa CCB – COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Entretanto, consignou que esse sobrestamento deve ser limitado à referida parte, prosseguindo a ação em relação aos demais executados (ID 133216088 na origem). É cediço que a homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação das dívidas anteriores ao pedido, com fulcro no artigo 59 da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Desse modo, quando o plano de recuperação judicial é homologado, as dívidas anteriores que o devedor possuía com os credores são extintas e substituídas por outras novas obrigações, o que consiste no instituto da novação dos créditos. A novação prevista no Código Civil extingue os acessórios e garantias da dívida quando não houver estipulação em contrário, nos termos do artigo 364 do mencionado diploma legal. Não obstante, na novação prevista no artigo 59 da Lei 11.101/2005, são preservadas as garantias reais ou fidejussórias apresentadas, de forma que não há óbice para que os credores exerçam o seu direito de ação em face de terceiros garantidores. Inclusive, por disposição expressa do artigo 49, §1o da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. A jurisprudência também é firme nesse sentido, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, conquanto o plano de recuperação judicial opere a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra garantidores do crédito e impõe o prosseguimento das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Confira-se: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. ARTS. 49, § 1o E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.326.888/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 5/5/2014.) – grifo nosso A Corte Cidadã reafirmou esse entendimento em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, no Tema 885, fixando a seguinte tese: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.[3] A inteligência dessa tese, aliás, foi sedimentada na Súmula 581 do referido Tribunal, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Ademais, insta ressaltar que a interpretação do artigo 6o, inciso II em conjunto com o 49, §1o, todos da Lei 11.101/05, separa a ideia de sócio solidário do conceito de devedor solidário, de forma que a suspensão das ações ou mesmo a novação da dívida por ocasião do deferimento da recuperação alcança apenas os sócios solidários, presentes nos tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas ou ações, o que não é o caso dos autos, em que constam devedores solidários por coobrigação quanto à garantia da dívida, conforme se afere do Aditivo da Cédula Pignoratícia de ID 31161903 na origem – páginas 36 a 42. Por fim, observa-se que a Cláusula 10.1 do Plano de Recuperação Judicial homologado, suscitada pela agravante, diz respeito somente à suspensão da exigibilidade das garantias dadas pela empresa CCB – COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o que em nada implica acerca das garantias dadas por outros coobrigados (ID 38971923 – página 14). No intuito de elucidar essa questão, confira-se o teor da mencionada cláusula: 10. Garantias Reais e Pessoais 10.1. Manutenção de Garantias Reais e Pessoais: Todos os gravames, ônus e garantias reais e pessoais sobre bens e direitos do patrimônio do Grupo CBB, constituídos para assegurar o pagamento de um Crédito (inclusive hipotecas, penhores e alienações fiduciárias em garantia), serão mantidas até a quitação, nos termos do Plano, dos respectivos Créditos garantidos, quando, então, serão automaticamente liberadas. A exigibilidade das garantias ficará, entretanto, suspensa com a Homologação Judicial deste Plano. Logo, a homologação do Plano de Recuperação Judicial da aludida empresa não ocasiona a extinção ou suspensão da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de coobrigado pela dívida, consoante entendimento pacificado também por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante ementas a seguir dispostas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA. FALÊNCIA DECRETADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SÓCIO COM RESPONSABILIDADE LIMITADA. PROSSEGUIMENTO. SUSPENSÃO NÃO EXTENSÍVEL. INCLUSÃO DE INTERESSADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO RECORRIDO. ANÁLISE NECESSÁRIA. 1. Por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ, consolidado no REsp n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973. 2. Tal entendimento deve ser aplicado, igualmente, aos casos de empresas executadas que tiveram sua falência decretada. 3. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 4. Assim, se a devedora principal é sociedade limitada, cuja falência foi decretada, a sua sócia tem responsabilidade limitada à sua respectiva quota social, sendo inviável a suspensão da execução com relação a ela. 5. Se o pedido de inclusão de pessoa no polo passivo da demanda não foi analisado pelo Juízo a quo, deve-se determinar sua apreciação. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1411764, 07325665720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTERESSE DE AGIR. EMPRESA EMBARGANTE SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO OU COOBRIGADO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÓCIO SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O deferimento de recuperação judicial da empresa não enseja, por si só, a incompetência do juízo singular da ação monitória movida em desfavor da pessoa jurídica recuperanda, nem muito menos caracteriza falta de interesse de agir. Assim, após a constituição do título executivo, caberá a suspensão do feito executório em relação à empresa recuperanda, com a devida habilitação do crédito perante o juízo universal, único competente para os atos de expropriação. Inteligência do artigo 6o, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005. 2. O fato de a devedora principal encontrar-se em recuperação judicial, com plano aprovado em assembleia geral de credores, não justifica a suspensão ou a extinção da ação monitória proposta em desfavor dos demais devedores solidários, sobretudo quando ausente previsão expressa, em relação a eles, de novação da dívida no plano de recuperação judicial. Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 súmula n. 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A interpretação do 6o, inciso II, juntamente com o 49, §1o, todos da Lei 11.101/2005, separa a ideia de sócio solidário com a de devedor solidário. Desse modo, a suspensão das ações ou mesmo a novação da dívida por ocasião do deferimento da recuperação alcança apenas os sócios solidários, presentes nos tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas ou ações. Precedentes STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1352184, 07042529320208070014, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ante o exposto, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano aptos a ensejar o deferimento da atribuição dos efeitos suspensivos ao recurso. Conclui-se, portanto, que o credor poderá exercer seus direitos contra os coobrigados pela dívida, devendo ser dado prosseguimento à execução movida contra eles. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 às 15:12:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] STJ. 2a Seção. REsp 1333349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014.